Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704728-08.2023.8.07.0021 EMBARGANTE: CLAUDIO VALTER BECKER EMBARGADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração por Cláudio Valter Becker (Id. 71239626), intimem-se as Embargadas para manifestação, no prazo de cinco dias. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora